Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos, etc. Prima facie, verifico que o recurso não merece ser conhecido. A Agravante afirma que tomou ciência da Decisão agravada no dia 17/06/2020, conforme registro no sistema PJE, de modo que o prazo recursal teve início em 18/06/2020 e somente findará em 08/07/2020. Incorre em equívoco a Recorrente. Ao compulsar os autos na origem, observa-se que o pronunciamento monocrático, do qual teve ciência na data indicada, refere-se à apreciação de pedido de dilação de prazo formulado pelo credor, ora Agravado, para cumprimento de diligência a seu cargo (ID Num. 65138904), que não se confunde com a Decisão objeto do inconformismo recursal. A Decisão que indica como sendo a Decisão agravada refere-se ao ID 64492630, da qual tomou ciência em 02/06/2020, conforme registro no sistema eletrônico. Trata-se, contudo, de indeferimento de pedido de reconsideração da Decisão de ID. 57675308, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel e determinou a expedição de termo de penhora dos direitos aquisitivos. Ocorre que a Decisão de ID 57675308, por cuja reconsideração postulou perante o Juizo a quo, já se encontra coberta pela preclusão, haja vista que desta tomou ciência em 04/03/2020, começando a fluir o prazo recursal em 05/03/2020 e findando em 11/05/2020, já considerada suspensão prevista na Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. O presente recurso, contudo, somente foi interposto em 22/06/2020. Não se olvida que dentre as razões elencadas pela Agravante, ainda aponta como objeto do seu inconformismo, as Decisões de ID 54012401 e 43451901, demonstrando irresignação contra a expedição de termo de penhora do imóvel em sua integralidade (id 43544210). Nada obstante, observa-se que a aludida Decisão de ID 57675308 expressamente determinou a expedição de novo termo de penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, em substituição ao termo de id 43544210. Ora, não se mostra possível a rediscussão de matéria já atingida pela preclusão, não servindo o pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, para reabrir à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. Quadra dizer, portanto, que o presente Agravo de Instrumento revela-se carente de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ante a sua manifesta intempestividade, ex vi do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator